Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737934-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARINA ELISABETH SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: LUCCA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Converto o feito em diligência. Tendo em vista a contradição entre as informações constantes do documento ID n° 31598200 - pág. 03 (Transferência de cotas pelo valor de R$ 250.000,00 - duzentos e cinquenta mil reais) e aquelas constantes da declaração acostada em ID n° 31598184; fica a parte agravante intimada a juntar ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, Declaração de Imposto de Renda ou outro documento que comprove suas alegações; bem como outros elementos que demonstrem que sua renda mensal corresponde ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos ou que possui gastos extraordinários aptos a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora